Tribunal: STF
Processo: Rcl 60428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social - Fuvates contra ato do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 1).



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao condicionar o exercício da imunidade à apresentação do Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas), afronta a autoridade das decisões proferidas no julgamento do RE-RG 566.622 (Tema 32), no âmbito da repercussão geral, e da ADIN 4.480. 



    Argumenta que o Cebas, previsto no artigo 55 da Lei 8.212/1991 e, posteriormente, na Lei 12.101/2009, não constitui condição formal, obrigatória e imprescindível para a fruição da imunidade tributária das contribuições à seguridade social, nos termos do artigo 195, § 7º, da CF/88. Aduz a prescindibilidade do Cebas apenas no período anterior à LC 187/2021.



    Alega que esta Corte já definiu, no âmbito da repercussão geral, que os pressupostos para o gozo de imunidade devem vir exigidos em lei complementar, delegando-se à legislação ordinária apenas questões atinentes a aspectos meramente procedimentais. Afirma que, assim, as contrapartidas materiais a serem observadas pelas entidades beneficentes devem estar previstas em lei complementar.



    Assevera que, em razão da tese fixada pelo STF, para gozo da imunidade do § 7º do art. 195 da CF, o contribuinte deveria preencher unicamente, até a edição da LC 187/2022, os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que era a lei complementar em vigor.



    Aduz que esta Corte assentou a legitimidade da atuação do legislador ordinário em questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade, declarando a constitucionalidade do próprio Cebas e do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991.



    Aponta que o Plenário, ao julgar ADI 4.480, decidiu expressamente que a lei ordinária não pode conter exigência de oferta de bolsas de estudo como condição (contrapartida) para expedição ou renovação do Cebas.



    Afirma que o direito à imunidade tributária das entidades beneficentes não depende da publicação da concessão ou da renovação do CEBAS, mas, sim, da comprovação do atendimento dos requisitos da lei complementar, no caso o Código Tributário Nacional.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. AGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE RECLAMADA QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STF. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. A EXIGÊNCIA DO CEBAS PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA É CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 34, p. 1) 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante o exaurimento das instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Na hipótese, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do RE-RG 566.622 (Tema 32) e da ADIN 4.480.



    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao condicionar o exercício da imunidade à apresentação do Cebas, afronta a autoridade das decisões proferidas nos referidos julgamentos. 



    Inicialmente, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema. Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    No que concerne ao julgamento da ADI 4.480, de minha relatoria, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 12.101/2009, que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos referentes à certificação. Eis a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013”. (ADI 4.480, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    Destaco, por ocasião do julgamento de segundos embargos de declaração opostos nos autos desse procedente, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva. Eis o teor da ementa:



    “Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; 14, §§ 1º e 2º; 18, caput; 29; 31; e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, declarados inconstitucionais. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Ausência de referência à declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, inciso VI, da Lei 12.101/2009, no dispositivo da decisão. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para complementar a decisão embargada, a fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva”. (ADI 4.480 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2021)



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Esta Turma vinha adotando a tese de inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei 8.212/91 - conforme até então decidido pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS - e dos artigos 29, 31 e 32 da Lei 12.101/2009 - na esteira do entendimento firmado pela Corte Especial deste Regional no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5032975- 11.2018.4.04.0000. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 566.622/RS, bem como ao apreciar a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 12.101/2009 no julgamento da ADI 4.480, deu novos contornos à matéria. 



    Ao julgar o RE 566.622, sob a sistemática de repercussão geral, o STF assentou que o art. 195, §7º, da Constituição demanda regulamentação por meio de lei complementar, naquilo que importe à definição do modo de atuação das entidades beneficentes e de assistência social. Firmou a seguinte tese (Tema 32): 



    'Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.' 



    Entretanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 566.622, produziu a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.



    Eis, portanto, a nova redação da tese firmada no Tema 32: 



    'A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.' 



    (...)



    Assim, realizado o cotejo entre o julgamento proferido em sede de recurso extraordinário e o entendimento adotado no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, o STF concluiu que os aspectos materiais da imunidade tributária hão de ser veiculados por lei complementar, in casu, o art. 14 do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa constitucional, porém, na veiculação de aspectos meramente procedimentais por meio de lei ordinária, notadamente, quanto à obrigatoriedade de as entidades beneficentes e de assistência social possuírem a respectiva certificação, uma vez que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, restou assentada a compatibilidade constitucional do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91:



    (...)



    Nos termos do decidido pelo STF, portanto, a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal dependia, na vigência do art. 55 da Lei 8.212/91, do cumprimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN e, simultaneamente, do implemento do requisito procedimental previsto no art. 55, II, da Lei 8.212/91. 



    Deste modo, faria jus ao benefício tributário a entidade que: 



    I) demonstrasse não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (CTN, art. 14, inc. I);



    II) comprovasse a aplicação, integralmente no País, de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (CTN, art. 14, inc. II); 



    III) mantivesse escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (CTN, art. 14, inc. III); IV) fosse portadora do Registro e do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos ou de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovados a cada três anos (Lei 8.212/91, art. 55, II). 



    O art. 55 da Lei 8.212/91 foi integralmente revogado pela Medida Provisória 446/2008 e, atualmente, a certificação das entidades beneficentes e de assistência social é regulamentada pela Lei 12.101/2009. 



    O STF, no julgamento da ADI 4.480 - na linha do julgamento do RE 566.622 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 - reafirmou o entendimento quanto à matéria, assentando a validade constitucional do art. 29, caput e incisos I a V, VII, e VIII, da Lei 12.101/2009, por entender que amoldam-se aos limites previamente estabelecidos em lei complementar, a saber: os incisos I e V do art. 29 ajustam-se ao art. 14, I, do CTN; o inciso II ao art. 14, II, do CTN e os incisos III, IV, VII e VIII ao art. 14, III, do CTN.



    Este o acórdão da ADI 4.480:



    (...)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos à ADI, e m 08.02.2021, o STF conferiu-lhes efeitos infringentes, a fim de incluir na ementa do acórdão a declaração de inconstitucionalidade formal do inciso VI do art. 29: 



    Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; 14, §§ 1º e 2º; 18, caput; 29; 31; e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, declarados inconstitucionais. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Ausência de referência à declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, inciso VI, da Lei 12.101/2009, no dispositivo da decisão. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para complementar a decisão embargada, a fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva. (ADI 4480 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 04-03-2021 PUBLIC 05-03-2021) 



    Diante deste contexto normativo, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09, à exceção do inciso VI:



    (...)



    Portanto, impõe-se seja aplicada a tese firmada pelo STF no RE 566.622, nos termos do art. 1.039, "caput", e 948, parágrafo único, do CPC, assim como a decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.480, frente ao contido no art. 927, I, do CPC, de maneira que, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, primariamente a entidade deve ser portadora do CEBAS.



     2. Caso concreto 



    Na hipótese dos autos, é incontroverso que a parte autora não possui o CEBAS.



    Ao analisar o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, esta Turma consignou (ev. 4, ACOR39, p. 4/9): 



    "(...) não há nos autos qualquer comprovação de que a autora, ou a entidade a quem sucedeu, tivesse obtido Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A própria recorrente afirma, na sua inicial: 



    (...) 



    56 - A autora atende a algumas das exigências impostas pelo artigo 55 da Lei 8.212/91, com exceção do Certificado Filantrópico expedido pelo CNAS/MPAS e das declarações de utilidade pública Federal, estadual e Municipal (...)" 



    No decorrer do feito, tal documentação não foi juntada aos autos, razão pela qual não há como deferir-lhe o direito à imunidade." 



    Além disso, a FUVATES, em sua última manifestação no recurso, pediu para aguardar o julgamento definitivo do RE 566.622, sob o argumento de que o acolhimento de novos embargos declaratórios "implicará no afastamento definitivo da exigência do Cebas como condição para fruição da imunidade" (ev. 133), o que confirma que não possui o CEBAS. 



    Ora, não obtido o CEBAS, não há direito à imunidade.



    Assim, é caso de retratação para adequar o julgamento à nova redação do Tema 32 do STF e ao que foi resolvido no julgamento da ADI 4.480. 



    Em decorrência, fica restabelecido o acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de declaração do direito à imunidade, mantendo o acórdão anterior (ev. 4, ACORD35) na parte em que considerou constitucional a exigência da contribuição para o SAT e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ev. 4, ACOR39)”. (eDOC 13, p. 310-315)



    Depreende-se do excerto acima que a autoridade reclamada, ao analisar o contexto normativo que trata da imunidade requerida pela parte reclamante, concluiu que, para fazer jus ao referido benefício, a entidade devia ser portadora do Cebas e atender ao disposto no art. 14 do CTN e no art. 29 da Lei 12.101/09, com exceção do seu inciso VI. 



    Com efeito, assentou que não foi demonstrado o preenchimento do requisito do art. 55, II, da Lei 8.212/91, por não possuir a autora o referido certificado, consignando a regularidade da sua exigência para fins da imunidade do art. 195, § 7º da CF.



    Nesse contexto, entendo que a autoridade reclamada não violou os paradigmas vinculantes acima indicados, uma vez que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a exigência do Cebas por intermédio de lei ordinária. 



    Diante desse cenário, observo, em verdade, que a parte pretende a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o decidido pela autoridade reclamada está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 566.622 (Tema 32), no âmbito da repercussão geral, e da ADIN 4.480. 



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente